Tribunal: TJDFT
Processo: 0737060-48.2020.8.07.0016
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. AUSÊNCIA DE DÚVIDAS ACERCA DAS MENSAGENS ENVIADAS, DO CONTEÚDO AMEAÇADOR E DO TEMOR DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO MANTIDA. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não havendo dúvidas de que o réu enviou mensagens à vítima, de que elas tinham claro conteúdo ameaçador e de que a vítima ficou amedrontada por elas – tanto que não voltou para a casa, foi à Delegacia, registrou ocorrência policial e pediu medidas protetivas – inviável a absolvição por atipicidade da conduta.
2. Recurso conhecido e desprovido.